Tribunal: TJES
Processo: 0021225-54.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021225-54.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FEDERACAO INDUSTRIAS ES SERVICO SOCIAL SESI DR ES SENAI DR e outros
APELADO: MASTER CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de obrigação de fazer/não fazer cumulada com indenização, ajuizada por empresas contratadas para execução de obras públicas no Edifício Findes, em razão de inadimplemento contratual consistente no não pagamento integral de aditivos, aplicação de glosas indevidas e imposição de multas abusivas.

2)
O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de R$ 51.081,44, valor reconhecido como saldo remanescente não quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou decenal sobre a pretensão de cobrança decorrente de inadimplemento contratual; (ii) determinar se houve quitação integral das obrigações, notadamente em razão da assinatura de termo de quitação geral e recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual, conforme interpretação firmada pelo STJ no EREsp nº 1.280.825/RJ, sendo inaplicável o prazo trienal do inciso V do §3º do art. 206 que se restringe à responsabilidade extracontratual.

5)
A existência de contrato e de vínculo obrigacional entre as partes afasta a incidência da norma prescricional mais restrita, devendo prevalecer tratamento diferenciado conferido pelo legislador à responsabilidade contratual.

6)
O reconhecimento explícito pelas rés do valor de R$ 51.081,69 devido às autoras, constante de comunicação interna emitida em 21/11/2008, posterior à assinatura da quitação geral, revela a persistência de obrigação não satisfeita e descaracteriza a alegada quitação integral.

7)
A quitação deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), não podendo servir para exoneração de obrigação reconhecida como devida pela própria devedora.

8)
A sentença observou corretamente o disposto no art. 66 da Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente à relação contratual administrativa em exame, quanto à exigência de fiel execução do contrato e responsabilidade da contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas em inadimplemento contratual, inclusive quando cumuladas com pedido de indenização.

2. O reconhecimento inequívoco de débito pelas partes contratantes, ainda que posterior à assinatura de termo de quitação geral, descaracteriza a alegação de quitação integral.

3. A quitação deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, não produzindo efeitos liberatórios em relação a valores expressamente reconhecidos como devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, §3º, V, 422 e 884; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.666/1993, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise versa ação de obrigação de fazer/não fazer c/c pedido indenizatório, na qual as empresas autoras, aqui apeladas, narram que a primeira delas, Master Construtora e Serviços Ltda., sagrou-se vencedora em regular processo licitatório (Concorrência 051/2007) para executar obras de reforma no Edifício Findes, ensejando a formalização de seis contratos (FINDES/035/2007; CINDES/009/2007, SENAIS/054/2007, IEL/010/2007, SESI/086/2007 e CONEF/004/2007).

Ocorre que, segundo as recorridas, no curso da execução contratual, que envolveu oito termos aditivos, o inadimplemento das apelantes se materializou no não pagamento integral dos referidos aditivos, na aplicação de descontos (glosas) indevidos e na imposição de multas contratuais abusivas.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 51.081,44 (cinquenta e um mil e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Irresignadas, sustentam no apelo (i) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do inciso V do §3° do art. 206 do Código Civil, pois os fatos geradores ocorreram em 2008 e a ação fora proposta somente em 2013; (iii) a integral quitação das obrigações contratuais, incluindo os oito aditivos contratuais que os apelados alegam não terem sido pagos; (iv) a existência e validade do Termo de Declaração de Aceitação e Quitação Geral e Recíproca firmado pelos apelados (fls. 115/118 e 121/124), conforme destacado no laudo pericial (fl. 1109).

Pois bem. Conforme definido pelo STJ no julgamento do EREsp Nº 1.280.825, o prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias e de cumprimento oriundas de inadimplemento contratual é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o trienal, estabelecido no inciso V do §3° do art. 206.

A Corte Superior, ao uniformizar o entendimento sobre a matéria, assentou que a expressão "reparação civil", contida no dispositivo que prevê o prazo trienal, deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se precipuamente às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, ou seja, aquelas que não decorrem de vínculo obrigacional preexistente entre as partes, mas de um ato ilícito
stricto sensu
.

Fundamenta-se tal exegese na distinção ontológica e nos diferentes regimes jurídicos que regem a responsabilidade contratual e a extracontratual, bem como na necessidade de se preservar a coerência lógico-sistemática do ordenamento, garantindo que as diversas pretensões nascidas do mesmo fato – o inadimplemento contratual, como o cumprimento específico da obrigação, sua resolução ou a indenização por perdas e danos – submetam-se a um mesmo lapso prescricional.

Ademais, o tratamento diferenciado conferido pelo legislador às duas modalidades de responsabilidade, inclusive no que tange aos prazos prescricionais, não configura ofensa ao princípio da isonomia, dadas as peculiaridades de cada, notadamente quanto à origem da obrigação, aos bens jurídicos tutelados e ao grau de proximidade entre os envolvidos.

Confira-se a ementa de julgamento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídi
cos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Portanto, no caso em exame, não há que se falar em extinção da pretensão de reparação civil, porquanto os fatos que deram origem à cobrança (inadimplemento de aditivos e aplicação de glosas/multas) ocorreram no ano de 2008 e a presente ação foi ajuizada em 17 de junho de 2013, ou seja, prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Em relação
à
segunda controvérsia recursal, concernente à prova do inadimplemento das apelantes, verifica-se que o douto juiz de primeira instância concluiu com acerto ao salientar que, a despeito das alegações de quitação integral e da existência de termo de recebimento definitivo da obra com quitação geral, persistia saldo devedor incontroverso de R$ 51.081,44, referente a aditivos contratuais não pagos,
o qual
as próprias apelantes, em distintos momentos, admitiram
ser
devido.

Conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente da comunicação da Unidade de Engenharia das próprias contratantes, datada de 21/11/2008 (fls. 17/19) – documento inclusive contemporâneo à data da assinatura dos Termos de Recebimento Definitivo da Obra (20/11/2008) –, ter sido expressamente reconhecido pelas recorrentes que o "valor total a ser pago" referente aos aditivos contratuais era de R$ 51.081,69.

Essa admissão, ademais, também se fez presente na contestação (fls. 307/316) e nas alegações finais (fls. 1.173/1.184), o que confere à dívida status de incontrovérsia fática substancial.

Vale ressaltar que, embora o Laudo Pericial (fls. 1.084/1.112) tenha confirmado o pagamento de outra parcela dos aditivos pleiteados pelas apeladas (no montante de R$ 11.251,32, referente aos aditivos do CONEF 4º pav. e SENAI 4º pav.), tal constatação não infirma a existência do saldo devedor de R$ 51.081,44, uma vez que auxilia na precisa delimitação do
quantum debeatur
remanescente.

Nesse sentido, a alegação recursal de que o Termo de Declaração de Aceitação e Quitação Geral e Recíproca (fls. 115/118 e 121/124) eximiria as apelantes de qualquer obrigação remanescente não se sustenta, sobretudo diante do reconhecimento específico do débito de R$ 51.081,44.

Como se sabe, a quitação, para ter efeito liberatório, deve ser interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Sendo assim, a existência de comunicação interna das apelantes (fls. 17/19) reconhecendo o valor devido pelos aditivos em R$ 51.081,69, emitida em data próxima à assinatura da quitação geral, indica que o montante específico não fora implicitamente abarcado pela exoneração genérica de obrigações, sob pena de se validar o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e de se permitir o locupletamento indevido.

Além disso, a sentença corretamente pontuou a aplicação subsidiária do art. 66 da Lei nº 8.666/93, que impõe a fiel execução do contrato e a responsabilidade pela inexecução, para suprir omissões nos regulamentos próprios das entidades apelantes quanto ao inadimplemento por parte da contratante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 17% sobre o valor do proveito econômico obtido pelas apeladas (que corresponde ao valor da condenação mantida), nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se a distribuição proporcional da sucumbência conforme fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.